Tribunal: TJMT
Processo: 1014821-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014821-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (EMBARGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CAMILLA ALVES YGESCA RODRIGUES - CPF: 404.909.688-99 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (ADVOGADO), DEA JULIANA DE OLIVEIRA ALVARES - CPF: 282.630.638-33 (ADVOGADO), MARCELLO TAVEIRA CHATER - CPF: 399.413.428-57 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL - CPF: 403.983.008-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS SEM ACEITE – COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 15, II, LETRAS A E B DA LEI 5474/68 -

PROTESTO IRREGULAR
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso para
“acolher a Exceção de Pré-Executividade oposta na Execução de Título Extrajudicial no 1001686-26.2016.8.11.0015, declarando-se a nulidade dos protestos das Duplicatas objeto da Ação, e por consequência extinguir a Execução sem resolução do mérito nos termos do art. 924,I do CPC. Em razão do resultado do julgamento condeno a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do agravante”.

Os embargantes sustentam que segundo a Lei 8.935/1994 (art. 3o), os tabeliães são dotados de fé pública e seus atos, até prova em contrário, são presumidamente válidos, contudo, o acórdão incorreu em contradição ao imputar o ônus da legalidade para a embargante, em violação ao art. 373 do CPC.

Alegam que

o tabelião declara que não foi possível entregar a intimação no domicílio da devedora, e considerando o art. 3o da Lei 8.935/1994 (fé pública), e o art. 14 da lei 9492/1997 (tentativa de intimação no domicílio do devedor), significa que o Tabelião tentou o quanto necessário para o cumprimento da intimação, não tendo sido o devedor encontrado.

Aponta omissão no aresto com relação à validade da intimação por edital, a qual deu-se na praça de residência da embargada.

Aduz que na Execução indicou o mesmo endereço do protesto, porém pelos andamentos do processo verificou-se que ela não reside naquela localidade mas em comarca diversa de onde o título foi protestado, e portanto a intimação por edital foi a correta para o caso dos autos, nos termos do art. 15 da Lei 9.514/97.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1o do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão foi registrado que segundo a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), a cobrança judicial deverá observar os requisitos do art. 15, e tratando-se de título sem aceite, deverá ser protestado e estar acompanhado de documento hábil da entrega e recebimento da mercadoria (inciso II, letras a e b).

Como identificou-se que o protesto efetuado não cumpriu a forma estabelecida na Lei 9.492/1997, considerou-se nula a Execução.

Ficou demonstrado nos autos que os avisos de entrega das cartas visando a notificação do protesto, retornaram com a informação “sem entrega domiciliar”, ou seja, sequer chegou a ser tentada no endereço pactuado entre as partes, e antes de que se procedesse à via editalícia, não foi tentada nenhuma intimação pessoal, em afronta ao art. 15 da referida Lei.

Confira-se:

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Aliás, o Tema 921 do STJ trata dessa matéria. Confira-se:

“O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”.

Logo, não houve nenhuma inversão do ônus probatório da embargada em desconstituir a validade do protesto, pelo contrário, considerou-se por ela demonstrado o vício que imputou no reconhecimento da nulidade.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022